Tribunal: TJDFT
Processo: 0744214-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744214-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara de Registros Públicos do DF que, nos autos de retificação de registro de imóvel, indeferiu pedido de antecipação da tutela para suspensão do processo 0707014-72.2021, em trâmite na 1a. Vara Cível de Sobradinho, ou alternativamente, o declínio da competência em favor da Justiça Federal, tendo em vista a possibilidade de a União ser coproprietária da área controvertida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No tocante ao pedido de suspensão do processo 0707014-72.2021, da 1a. Vara Cível de Sobradinho, carece este juízo de competência funcional para tanto. Tal medida cabe apenas àquele juízo ou, então, às instâncias superiores, em grau de recurso. Quanto ao pedido alternativo de declínio da competência em favor da Justiça Federal, a matrícula imobiliária não aponta a União como eventual coproprietária da área em questão, razão pela qual não se justifica o envio dos autos. É possível à União, a qualquer tempo, caso entenda pelo seu interesse, intervir no processo e requerer a alteração da competência (id. 170079222, autos originários no 0744214-63.2023.8.07.0000). Os recorrentes alegam que o processo 0707014-72.2021, em trâmite na 1a. Vara Cível de Sobradinho, deve ser suspenso, uma vez que “há impedimento de agir pelo direito de propriedade, vez que a nulidade desse direito é claro onde há vícios na cadeia dominial”. Defendem que a nulidade da cadeia dominial, discutida no presente processo, impede que haja imposições de ordem possessória diferente do interesse dos agravantes e do interesse público. Pede, assim, seja deferida a antecipação de tutela para impor “a suspensão do processo no 0707014-72.2021.8.07.0006 da 1a Vara Cível de Sobradinho (processo de reintegração de posse) e dos efeitos do imóvel Matrícula no 20.635, do CRI 7o Ofício-DF, até o julgamentos dos autos originários”. Alternativamente, seja deferida a declinação da competência para o Juízo que discute a legitimidade da agravada, uma vez que parte do imóvel pertence à União. Preparo regular (id. 52701985). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os recorrentes, que ocupam o imóvel, pedem a suspensão do processo de reintegração de posse 0707014-72.2021, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho, alegando que a propriedade do imóvel é nula. Argumentam que a nulidade da cadeia dominial impede que haja imposições possessórias que não sejam do interesse deles e do interesse público. Não merece provimento o pedido de antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de declínio da competência em favor da Justiça Federal, não foram apresentados argumentos nesta instância recursal, o que evidentemente afronta o princípio da dialeticidade. Apenas se formulou o pedido, sem se contrapor os argumentos apresentados pelo Juízo de 1a instância, de sorte que, neste tópico, o recurso sequer merece ser conhecido. Já em relação ao pedido de suspensão da demanda, como assinalado pelo Juízo de 1a instância, não há como se determinar neste processo a suspensão de outro, especialmente com base no argumento de que a nulidade da cadeia registral, ora discutida, implicará na ausência de propriedade do autor no processo 0707014-72.2021, em trâmite na 1a. Vara Cível de Sobradinho. A suspensão do presente processo, por determinação do Juízo que o conduz, consoante autoriza o artigo 313, V, a e b, do CPC, não se confunde com a suspensão de outro processo para que se aguarde o julgamento do presente. Isso porque o Juízo do presente processo não tem competência para interferir no julgamento de outra demanda, mas apenas no que conduz. Por conseguinte, cabe ao Juízo do processo que os recorrentes desejam ver suspenso assim determinar, no seu campo de competência. É lá, portanto, que o pedido deve ser formulado. Neste sentido, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 1. Dispõe o art. 265, IV, "a", do CPC que é cabível a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de inexistência ou inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (questão prejudicial externa). 2. A gleba objeto da ação de usucapião é integrante da fazenda cujo registro é objeto da ação de retificação em trâmite perante a Vara de Registros Públicos. Logo, a suspensão do processo até que seja julgada a lide naquele feito é medida que se impõe, por se tratar de matéria prejudicial ao mérito da ação de usucapião. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime (Acórdão 550634, 20110020167961AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2011, publicado no DJE: 25/11/2011. Pág.: 109). No caso exposto, houve a suspensão do processo de usucapião enquanto se aguardava a ação de retificação em trâmite perante a Vara de Registros Públicos. Mas não poderia se determinar a suspensão do segundo, no bojo do primeiro, enquanto se aguarda o julgamento da usucapião. Lembro que a competência consiste na distribuição das responsabilidades judiciais entre múltiplos entes, com base em critérios previamente estipulados. Todos os componentes do Poder Judiciário detém jurisdição, entretanto, não têm autorização para proferir decisões em todos os processos. Com o propósito de assegurar a eficácia da administração da justiça, cada órgão deve apreciar somente as demandas a ele designadas. Portanto, a competência funciona como a medida da jurisdição, estabelecendo, assim, os litígios que cada unidade pode examinar. Compreende-se, ademais, que a impossibilidade de suspensão de um processo afeto a um Juízo por outro também diz respeito ao princípio do Juízo natural. Caso possível, seria uma forma indireta de o Juízo escolhido interferir no julgamento de outro. Daí porque o Juízo só pode suspender o processo do qual é competente. No caso dos autos, o Juízo de Registros Públicos, ao receber uma demanda para analisar a nulidade da cadeia dominial de determinado imóvel, não pode determinar a suspensão do processo que discute a posse do mesmo bem, pois carece de competência para tanto. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator